Tribunal: STF
Processo: Rcl 53220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jéssica do Amaral Dutra contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia no que decido no RE nº 905.357/RR, vinculado ao Tema 864 da repercussão geral.



    A reclamante narra que, nos autos do Processo nº 0736052-07.2018.8.07.0016, moveu ação em face do Distrito Federal e da Fundação Hemocentro de Brasília alegando o descumprimento, pelos demandados, de edital de concurso público por ela prestado no ano de 2016.



    Relata que restou vencida diante de todas as irresignações no percurso do iter processual e que formalizou apelo extraordinário, o qual foi inadmitido na origem com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, não sendo provido o agravo interno interposto. 



    Sustenta ainda, o equívoco da autoridade reclamada em aplicar o Tema 864 RG, pois o caso concreto trata da “(...) obrigatoriedade do cumprimento de termo de edital de concurso público e ii) se o descumprimento dos termos do edital ensejaria o pagamento de danos morais”.



    Afirma que “(...) não recebeu a remuneração prometida, o que lhe causou uma forte frustração, se sentido enganada pelos Requeridos”. (e-Doc 1. fl. 17).



    Conclui, asseverando que 



    “[h]á, portanto, o DEVER DE OBSERVAÇÃO AO EDITAL de concurso e a lei que rege as partes, ao passo que a Recorrente, como candidata, cumpriu todas as determinações dispostas, com o objetivo de se tornar servidor dano moral a ser observado, que independe de qualquer observação ao Tema 864 do STF, pois em verdade estamos diante da ausência de cumprimento das obrigações contratuais, por culpa exclusiva da administração pública, amparado pelo art. 37, II da Constituição Federal”. (e-Doc 1. fl. 19-20).



..........Requer a procedência para



    “cassar, reformar (art. 992/ CPC) e sustar de imediato (art. 993/CPC) os efeitos dos acórdãos proferidos no processo nº: 0736052-07.2018.8.07.0016, que tramita perante a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, ante a ausência de similitude do tema tratado no feito, ao disposto no tema 864 de recurso representativos do STF”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, constata-se que a parte reclamante não demonstra ser hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Tema 864.



    Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Com efeito, colhe-se da fundamentação do ato reclamado:



    “3. A parte recorrente, em suas razões recursais, reitera a irresignação já apontada no Recurso Extraordinário, quanto a inaplicabilidade do Tema 864, conforme se infere do julgamento do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal deste Juizado Especial no âmbito do Recurso Inominado nos autos tombado sob o nº 0711220-64.2019.8.07.0018, em que foi reconhecido, a unanimidade, a distinção do caso idêntico ao tratado nos autos em relação ao tema 864 de Repercussão Geral. Aduz, ainda, que o fundamento do Recurso Extraordinário é o cumprimento dos termos do edital e danos morais pela ausência de cumprimento daqueles termos. 



    4. Conforme bem posto no Acórdão recorrido e na decisão agravada, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal que inexiste distinção ontológica entre o Tema 864 e as demandas cuja pretensão seja a condenação do Distrito Federal a pagar a terceira parcela do reajuste salarial sem prévia previsão na LDO e dotação específica na LOA do respectivo ano. Onde há os mesmos pressupostos de fato deve existir a mesma razão de direito. 



    5. Não tem efeito vinculante o Acórdão proferido por turma recursal, a teor do art. 927 do Código de Processo Civil, aplicável no âmbito dos juizados especiais de forma supletiva. Ademais, ainda que a parte queria alegar descumprimento de edital, tal premissa envolve revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 de Súmula do STF, notadamente porque a conclusão a que se chegou a Turma foi no sentido da plena aplicabilidade do tema posto, visto que não se limita à revisão geral anual mas a todo e qualquer reajuste aos servidores públicos” (e-Doc 6, fl. 3).



    Destarte, não verifico a demonstração de teratologia na decisão da Corte de origem que aplicou entendimento do STF firmado na análise da repercussão geral no Tema 864 em que foi fixada a seguinte tese:



    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do precedente fixado no RE n. 905.357/RR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2019.” (Tema 864 RG) 



    Ressalte-se que, além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, verifico que o recurso extraordinário ao qual a reclamante pretende dar seguimento encontraria óbice também nas Súmulas 279 e 280/STF, haja vista que, para se dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados via extraordinária.



    Dessa forma, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    No mesmo sentido: RCL 52.447/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/5/22; Rcl nº 452.568/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/4/22; Rcl nº 52.326/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/3/22; Rcl. Nº 45.803/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 24/2/21, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente